Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. O juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os fatos, teses e argumentos suscitados pela parte, nem rechaçar, um a um, os dispositivos legais mencionados, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).).
III. O acórdão embargado foi claro ao entender que o simples agendamento de composição extrajudicial ou a apresentação de recurso pelo ex-servidor não interrompem a prescrição, especialmente no caso em questão, em que o recurso administrativo questionava tão somente os juros de mora, bem como irretocável o entendimento na origem de que não há causa interruptiva do prazo prescricional após o reconhecimento do débito, já que o processo administrativo não buscava revisar o débito, e sim retirar os juros de mora devido à omissão da Administração em responder ao pedido de parcelamento do débito.
IV. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (reanálise da ocorrência, ou não, de prescrição), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Não evidenciada qualquer omissão na decisão colegiada.
VI. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
VII. Embargos rejeitados.